Tribunal: TJSP
Processo: 1033430-30.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Cobrança indevida de valores, haja vista a prova da ausência de contratação. Inclusão do nome da requerente nos serviços de proteção ao crédito. Falha na prestação de serviços evidenciada. Apontamento ilegítimo, ensejando ofensa moral (dano "in re ipsa").

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Cobrança indevida de valores, haja vista a prova da ausência de contratação. Inclusão do nome da requerente nos serviços de proteção ao crédito. Falha na prestação de serviços evidenciada. Apontamento ilegítimo, ensejando ofensa moral (dano "in re ipsa"). Indenização devida. Manutenção do montante fixado em primeiro grau. Razoabilidade e proporcionalidade. Honorários advocatícios. Majoração.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO